Tribunal: TJBA
Processo: 8047437-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047437-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIVANIO XAVIER DA SILVA Advogado(s): SAVANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso de agravo de instrumento. Execução fiscal. Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Efeito suspensivo. Possibilidade. Mitigação da exigência de garantia do juízo. Recurso de agravo de instrumento provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo. O agravante, beneficiário da gratuidade de justiça, sustenta impossibilidade de prestar garantia e alega preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, em razão da probabilidade do direito e do risco de constrição patrimonial em cobrança de tributo indevido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, mesmo sem a garantia do juízo, quando o embargante é beneficiário da gratuidade de justiça e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. III. Razões de decidir 3. A exigência legal de garantia do juízo prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LV), especialmente quando a parte executada é hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de garantia quando comprovada a hipossuficiência do devedor, conforme fixado no REsp 1.127.815/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 5. O art. 919, §1º, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal — probabilidade do direito e perigo de dano grave — aplicando-se subsidiariamente às execuções fiscais. 6. O art. 151, inciso V, do CTN prevê como causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a concessão de tutela de urgência, independentemente de depósito integral ou garantia do juízo, entendimento já consolidado pelo STJ no REsp 1.809.674/MG. 7. No caso concreto, há plausibilidade na tese de inexigibilidade do tributo, uma vez que a empresa executada alega encerramento das atividades antes dos exercícios fiscais cobrados, e risco de lesão grave decorrente de eventual constrição patrimonial indevida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento final do presente recurso, afastada, no caso concreto, a exigência de garantia do juízo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8047437-12.2025.8.05.0000 em que é agravante LUCIVANIO XAVIER DA SILVA e agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.